Tribunal: TJDFT
Processo: 0715704-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715704-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELOIR PRESTES SIMON E OUTROS, CLEUSA FARIAS PRESTES SALLA, ELENIR FARIAS PRESTES, RAYRA VALADARES PRESTES, RUHAN VALADARES PRESTES, LETICIA PRESTES, CAMILA PRESTES, SARA PRESTES, ALFREDO OLIVEIRA PRESTES JUNIOR, ROSANE TERESA DE CONTI, MARIA CECILIA PRESTES, TAIANA PRESTES, TIAGO PRESTES, ARIANA PRESTES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID 53402271) em face do acórdão de ID 53039591, que negou provimento ao agravo de instrumento do ora Embargante. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2023 13:05:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador